Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727192-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA GUARDI D E C I S Ã O AGRAVO PREJUDICADO Nada a prover quanto à petição de ID 20606112, uma vez que o recurso especial contra o acórdão proferido no IRDR 16 (admitido como Tema 1.150/STJ), já foi apreciado, com trânsito em julgado (ID 53343077). Sentenciado o processo originário, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator